Tribunal: TJMT
Processo: 0006427-06.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006427-06.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 398.986.718-07 (APELANTE), ROSALINA MARCOLINO - CPF: 031.704.551-25 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRECEDENTES STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

O conjunto de provas amealhado aos autos, não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a agrediu com um soco no rosto, mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.

O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que competia ao réu, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006427-06.2016.8.11.0055

APELANTE: LEANDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela r. sentença, ID. 61542452, cujo relatório se adota, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
Leandro Antônio da Silva
, por infração ao artigo 129, § 9 a, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2a, “c”).

Inconformado, recorre pleiteando a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que agiu em legitima defesa (ID. 61542458 a 61542459).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória (ID. 61542460 a 61542461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso [ID. 32737996].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública recorre pleiteando a absolvição de
Leandro Antônio da Silva
, condenado pela prática do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2°, “c”),
pelos fatos assim narrados na denúncia (ID. 61540471):

“(...) Na data do dia 25/12/2016, por volta das 00h05min, na então residência do casal, localizada na rua 04, n. 1133-5, Jardim Shangrilha, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado LEANDRO ANTÔNIO DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Rosalina Marcolino, sua companheira, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 23/24 e no Mapa de Topográfico para Localização de Lesões de fl. 25/verso.

Colhe-se do incluso inquérito policial que a vítima e o denunciado conviviam há 02 (dois) anos, sendo que na data e horário acima delineados, o denunciado, em estado de embriaguez, agrediu a vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Evola-se que na ocasião, a polícia militar foi acionada pela testemunha Nilton (fl. 15), no qual informara que uma mulher estava sendo agredida defronte ao posto de saúde do Jardim Shangrilha, sendo que ao chegarem ao local, encontraram o suspeito sendo seguido por populares, e visualizaram as lesões no rosto da vítima. (...).”

A existência do fato ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 61540472), pelo Pedido de Providências Protetivas (ID. 61540472), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 61540474), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 61540475) e depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial.

A autoria, por sua vez, também é estreme de dúvida, conclusão esta que levou à condenação do acusado na sentença ora recorrida.

Vejamos.

Ouvida perante a autoridade policial a vítima
Rosalina Marcolino
declarou o ocorrido nos seguintes termos (ID. 61540472):

“(...) Que, convivo com LEANDRO ANTÔNIO DA SILVA há dois anos e não temos filhos em comum;
QUE, nesta noite Leandro me bateu, por se encontrar embriagado e estar tomando remédio controlado, cardenal; QUE, quando ocorreu tal fato, ele fica transtornado e com ciúme doentio
.”
[Grifo].

Em juízo confirmou sua versão apresentada na fase investigativa, narrando que o acusado
lhe agrediu com um golpe (murro) no rosto
, logo após não enxergou mais nada, apenas sentiu o sangue escorrer pelo rosto, ocasião em que gritou e pediu por socorro.

O policial militar que atendeu a ocorrência,
José Valdeci Esteves,
ao ser ouvido na delegacia, confirmou que a vítima estava com um hematoma no olho direito.

Confira-se (ID. 61540472):

“(...) QUE fomos solicitados via COPOM, em que a testemunha NILTON DAPRIA, relatou que na Rua 04 defronte ao Posto de Saúde do Jardim Shangrila um cidadão espancara a mulher;
QUE, no local o suspeito, LEANDRO ANTÔNIO DA SILVA, estava sendo seguido por populares e a vítima, ROSALINA MARCOLINO, tinha hematoma em olho direito; QUE, foi efetuado a prisão do suspeito, o qual se encontrava levemente lesionado
e encaminhado, bem como a vítima, a esta Delegacia. (...)”.
[Grifo].

Ouvido somente na fase pré-processual, o recorrente negou os fatos imputados na denúncia, alegando que a convivente lhe deu “pauladas nas costas”, momento em que revidou, empurrando-a.

Confira-se de seu interrogatório extrajudicial (ID. 61540473):

“(...) QUE, eu a Rosalina estamos brigados desde a semana passada, e ontem ao chegar da fazenda, Rosalina me ameaçou com faca; Que, hoje sai e fui pagar minhas contas e ao voltar ela não queria abrir a porta, sendo que me disse que se eu saísse de novo, ela não deixaria entrar, sendo que eu ia sair e daí começou a briga,
sendo que ela pegou um pau e me deu pauladas nas costas, quando eu revidei empurrando a;
QUE, não dei socos e nem mesmo chutes; QUE estava tomando remédio controlado, mas já fazem dias que não tomo; QUE, eu havia ingerido bebida alcoólica antes de brigarmos, mas já tinha dormido antes. (...)”

A testemunha comum
Nilton Dalla Pria
, prestou depoimento na delegacia nos seguintes termos (61540474):

“ (...) QUE populares “pegaram o acusado” ligaram para o depoente, outros foram em sua residência, para avisar do acontecido e pedir para avisarem a Polícia Militar, pois não estava funcionando o atendimento 190, QUE por ser vereador e muitos anos ter sido presidente do bairro os populares o comunicaram para tomar providência; QUE ligou diretamente para Policiais conhecidos; QUE não avistou a agressão física e verbal proferida pelo acusado contra a vítima,
quando chegou no local os populares estavam segurando o acusado na espera da PM; QUE a vítima estava com o olho “quase saindo fora
”, ele deu uma ripada nela”, ressaltando que “viu quando já havia acontecido o fato” (...)”.
[Grifo].

Perante a autoridade judicial relatou os fatos de forma diversa, afirmando que estava vindo do trabalho quanto viu a vítima sendo agredida, ocasião em que parou no local para apartar a briga. Não obstante a divergência na narrativa,
corroborou que a vítima estava com um corte na cabeça
.

Frente a esse contexto, da análise do conjunto probatório amealhado na fase investigativa e judicial, a sentença condenatória encontra amparo em elementos concretos de provas constantes nos autos.

As declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, de forma harmônica e coerente, aliadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, não deixam qualquer dúvida para ser resolvida em favor do réu.

Convém destacar que o posicionamento da jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Com efeito, descabida a tese defensiva de legítima defesa, sob argumento de que o acusado reagiu à agressão da vítima, que lhe ameaçou com uma faca, desferindo pauladas em suas costas.

Consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no recorrente, que no dia da prisão estava com escoriações na região frontal, joelho esquerdo, escapular esquerda, cotovelo esquerdo e edema na região escapular esquerda (ID. 61540476).

No caso, não se mostra minimamente crível que o acusado, ao se defender da convivente, tenha agido de
forma moderada, somente a fim de defender-se de ameaça e injusta agressã
o, vez que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado na vítima
Rosalina Marcolino
, constatou que a mesma apresentava um
ferimento corto contuso na região lateral da pálpebra superior
.

Confira-se da descrição do laudo realizado na vítima, ID. 61540475:

“
Periciado veio a esta unidade em 28/12/2015, presentando se ao exame físico com equimose e edema em região Peri orbitária direita, hemorragia conjuntival e ferimento corto contuso em região lateral da pálpebra superior já em processo de cicatrização.”

De acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos:
(i)
agressão injusta;
(ii)
atual ou iminente;
(iii)
contra direito próprio ou de terceiros;
(iv)
utilização de meios necessário e
(v)
moderação.

Desse modo, o ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao réu, o que não ocorreu
in casu.

Diante de tais considerações,
mantenho
a condenação do recorrente como incurso na sanção do artigo 129, § 9o, do Código Penal, afastando as teses defensivas de insuficiência probatória e de excludente de ilicitude.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021